Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a alienação fiduciária e a mora do devedor.
2. A falta de registro do veículo em nome do devedor fiduciante não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão; é suficiente a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da mora do devedor.
3. A transferência do registro do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciante, o qual não pode se beneficiar de própria inércia para obstar a ação de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.